Tribunal: STF
Processo: Rcl 73537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Fundação de Atendimento Socioeducativo (FUNASE) contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT 6), nos autos do Processo nº 0000395-60.2023.5.06.0012, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e à súmula vinculante nº 10. 



    A FUNASE narra que foi condenada de forma subsidiária a responder por débitos trabalhistas devidos a empregado de empresa terceirizada por ela contratada sob o fundamento de que houve falha nos deveres de fiscalização inerentes à Administração Pública. 



    Afirma que: 



    A decisão reclamada impôs condenação automática à Administração Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas.



    Requer seja deferido o pedido liminar para suspender a tramitação do processo nº 0000395-60.2023.5.06.0012 até pronunciamento final nestes autos e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação constitucional para cassar o ato reclamado. 



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo os trechos de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    Não se desconhece o teor da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 760.931, com repercussão geral, em que ficou assentada a tese de que "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    Ocorre que o julgamento do RE 760.931/DF pelo Supremo Tribunal Federal, e a fixação da tese 246 de repercussão geral, em nosso entender, não solucionaram a problemática do ônus probatório. Tanto que a SDI-I, do TST, em decisão no julgamento dos embargos no recurso de revista 925-07.2016.5.05.0281, posicionou-se no sentido de que, nas hipóteses em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, incumbe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, a fim de que não seja responsabilizado. (e-Doc 15, p. 13) 



    [...]



    Ao julgar embargos de declaração nos autos da RE 760.931/DF, o Pretório Excelso deixara transparecer que o ônus da prova é matéria infraconstitucional, razão pela qual não incumbiria àquela Corte Suprema fixar de quem seria o encargo probatório, em hipóteses análogas à ora ventilada. (e-Doc 15, p. 14)



    [...]



    Nestes termos, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, entendo que incumbe ao órgão público comprovar a fiscalização dos contratos de prestação de serviços, fato impeditivo do direito do trabalhador a que seja o Estado de Pernambuco responsabilizado subsidiariamente, na condição de tomador de serviços. (art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC). 



    Pondero, ainda, que de acordo com o princípio da aptidão para a prova, faz-se razoável que o ente público se encarregue de demonstrar a fiscalização dos contratos em que funciona como tomador de serviços, sob pena de responsabilização subsidiária. 



    Trata-se, em última análise, de dever já estabelecido pelo ordenamento jurídico, cumprindo à Administração Pública ser transparente quanto às condutas de controle por ela perpetradas, conforme entendimento estabelecido no âmbito da SBDI-I do C. TST. 



    Tal não consiste, pois, em presunção de culpa do ente da Administração Pública, mas de sucumbência perante o ônus de demonstrar o cumprimento de seu dever, inexistindo vulneração ao art. 374, IV, do CPC. 



    [...]



    No caso, a reclamada FUNASE apenas apresentou os contratos de prestação de serviços firmados com a primeira reclamada às fls.159/176. Não trouxe nenhuma prova apta a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, incorrendo em culpa in vigilando e, corolário lógico, devendo ser responsabilizado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas. (e-Doc 15, p. 18 - grifos meus) 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática: 



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica, o que é compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que ainda está pendente o julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto e, portanto, que não houve a interposição de recurso extraordinário, concluo não haver neste momento razões jurídicas à intervenção do STF pela via reclamatória, uma vez que não se admite o uso desta via processual de forma preventiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 2223 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente